Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-79.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001932-79.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (EMBARGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (EMBARGADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
-

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

- EXCLUSÃO DE CODEVEDOR DO POLO PASSIVO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS - PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Acórdão embargado não padece de omissão quanto à
im
possibilidade de fixação de honorários por equidade, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, inclusive com base em jurisprudência do STJ, não podendo ser considerado omisso porque decidiu de forma contrária aos interesses do Embargante.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir codevedor do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios deve ser
a
do proveito econômico obtido pela parte, entendido este como o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados (
AREsp
n.º 2.231.216/SP).

3
.

Embargos de
Declaração
acolhidos
em parte
, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão
visto em id. 181557189
proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
sob a

minha
relatoria
e
qu
e
,
por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de Apelação
do ora Embargado
DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA
, declarando de ofício a ilegitimidade dos sócios
GELSO VALDIR RHEINHEIMER
e
HUMBERTO JOSÉ PARUSOLO CERETTA

e, via de consequência, acrescentando à sentença do juízo singular a condenação do
ESTADO
ao pagamento de honorários de sucumbência, que devem incidir sobre o proveito econômico, devidamente escalonados, na forma art. 85, §5º, do CPC
, e ainda com a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do mesmo
códex
.

Em suas razões
(id. 182549696)
, o
Embargante

pretende a modificação do julgado
quanto aos honorários advocatícios
,
pugnando pela aplicação do entendimento do STJ no sentido de
que
“
quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos
moldes do art. 85, §
8º, do CPC
”
.

Em pedido alternativo,
caso
não seja esse o entendimento deste Colegiado,
pede seja aplicada a
proporcionalidade na condenação

(divisão pelo número de executados),
com base também na jurisprudência do STJ (
AREsp
2.231.216
), no sentido de que
“
o proveito econômico é o valor da dívida

dividido pelo número de executados
”
.

Com tais argumentos, postula
o acolhimento dos

Embargos

para adequação do julgado à jurisprudência do STJ,
prequestionando
a matéria para fins de interposição de Recurso Especial
.

C
ontrarrazões em id.
183720683
,
pela
rejeição dos declaratórios,
ao argumento de que
“
não existe contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, sendo que, dá simples leitura da peça apresentada, resta patente o intuito de rediscussão da matéria decidida
”
.

O R
ecurso
é
tempestivo
(id.
183346181
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante
pretende a modificação do Acórdão quanto aos honorários advocatícios, postulando sejam eles fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º, do
CPC ou
,
não sendo esse o entendimento, que
seja observada a proporcionalidade na condenação, para o fim de fixar que
,
no caso
,

o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de
executados,
prequestionando
a matéria para o fim de acesso à instância especial.

O Acórdão embargado

restou assim
ementa
do
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOTICIADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE -
IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC.

1. O fato de excluir da CDA os sócios da pessoa jurídica Executada implica no reconhecimento, pelo Fisco, da ilegitimidade destes para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal e, ainda que a sentença não tenha se manifestado a respeito, nada impede que o Tribunal o faça até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, extinta a Execução Fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Temas 143 e 421), sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência do reconhecimento da pretensão deduzida na Exceção de
Pré
-Executividade.

3. Conforme o Tema 1076/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. No caso, diante da exclusão dos sócios do polo passivo e considerando significativo o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, a verba honorária há de ser fixada nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, observado o devido escalonamento, conforme o §5º do mesmo dispositivo legal.

4. O art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de
Pré
-Executividade, sendo cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, como prevê o art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública cancelar a CDA que embasa a execução logo após interposta a Exceção de
Pré
-Executividade, antes de qualquer decisão judicial. 5. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença retificada.” (TJMT. N.U 1001932-79.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relatora: Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2023,
DJe
06/09/2023) (
g.n
.)

Logo de plano, registro que
os declaratórios comportam
parcial
acolhimento
,
somente
para fazer integrar ao Acórdão a proporcionalidade do proveito econômico
fixado, de acordo com a jurisprudência do STJ
.

Explico.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso
versando, contudo, sem apontar qualquer omissão,
o Embargante
aduz
que

“
quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
sem impugnar o crédito executado
, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC
”

(
g.n
.)
.

N
ão é isso que se vê dos autos, na medida em que, ao contrário do alegado pelo Embargante, os Excipientes impugnaram integralmente o crédito executado, conforme se vê dos tópicos
“
3.1. DA COBRANÇA DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. LANÇAMENTOS ILEGAIS E INCONSTITUCIONAIS
”

e

“
3.2. DAS MULTAS COM CARÁTER CONFISCATÓRIO
”
, abordados n
o mérito da Exceção de
Pré
-Executividade em id. 152596822.

Não bastasse isso,
o Acórdão embargado foi
claro
ao tratar
da
impossibilidade de
fixação de honorários por equidade
, assim abordando a questão
, inclusive com base na jurisprudência do STJ,
verbis
:

“(...)
Neste ponto,
resta analisar a possibilidade de se fixar os honorários de sucumbência pelo critério da equidade
, na
forma dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, como defendido pelo ESTADO e, sobre o assunto, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC
para a fixação de honorários por equidade
nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, culminando na fixação da tese do
Tema n.º 1.076
, que assim dispõe:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (STJ. Leading Case REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022,
DJe
31/5/2022) (
g.n
.)

No caso versando, a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que os sócios obtiveram com sua exclusão do polo passivo após a oposição de Exceção de
Pré
-Executividade,
sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC
.

Nesse sentido, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários,
o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas
balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.” (STJ.
AREsp
n.
2.231.216/SP
, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/12/2022,
DJe
09/12/2022) (
g.n
.)
” (id.
181557189
)

Logo, o Acórdão embargado
não padece de
omissão quanto à fixação de honorários por equidade
,
porquanto decidiu de forma fundamentada a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser considerado
omisso
porque decidiu de forma contrária aos interesses do Embargante.

Todavia,
em relação à alegada
proporcionalidade na condenação

(pedido alternativo)

entendo que em verdade há uma
contradição
na fixação dos honor
ários,
na medida em que
o julgado

assentou que
“
o proveito econômico obtido

(...)
corresponde ao valor da dívida executada
”
,
sem observar
, contudo,
o
número de devedores excluídos do polo passivo, na esteira da jurisprudência do STJ citada no
próprio
Acórdão embargado e acima transcrita (
AREsp
n. 2.231.216/SP).

De fato, de acordo com entendimento pacificado no STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir
codevedor
do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios deve ser o do proveito econômico
obtido
pela parte
, entendido este como
o valor da dívida executada,
proporcional ao
número de executados.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS
. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO
QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO NCPC E
DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de
pré
-executividade para ser excluído do polo passivo,
a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa
dividido pelo número de executados
(...)”. (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.865.686/RJ, Relator Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 15/5/2023,
DJe
17/5/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL
APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC -
PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual
Civil.
Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa,
o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados
. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.” (TJMT. N.U 1005630-37.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator:
Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023,
DJe
31/10/2023) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
- TEMA REPETITIVO 1076/STJ -
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
-
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS

- RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3º do art. 85 do CPC.

Desse modo, atribuído, na espécie, valor certo à causa, ou aferível o proveito econômico, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda,
a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada,
dividida pelo número de executados
. (TJMT. N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator:
Des.
M
á
rcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2023,
DJe
09/08/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto,
ACOLHO
EM PARTE
os pr
esentes Embargos de Declaração,
tão somente para, conferindo-lhes efeitos infringentes,
fazer
integrar ao
decisum
que o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados
,
mantendo
incólume

o
s

demais termos do
Acórdão,
na forma como proferido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023